Tribunal: TCU
Processo: 027.453/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9631/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.453/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Belk do Socorro Correa Dias (XXX.826.572-XX); Carlos Eduardo Azevedo Moura (XXX.393.382-XX); Catia Mendes de Sousa (XXX.353.713-XX); Gloria Barroso de Macedo (XXX.617.532-XX); Sabrina Ferreira Malato Silva (XXX.635.512-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Pará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.